Tribunal: TJMT
Processo: 0004908-61.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004908-61.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), KLYNGER PORTO DE SOUZA - CPF: 706.085.021-03 (APELANTE), LUCAS MOREIRA RODRIGUES - CPF: 056.211.201-40 (APELANTE), FABIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVARES - CPF: 039.041.981-81 (ADVOGADO), LAFAETT BELARMINO VILELA - CPF: 011.559.141-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–

SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
PRIMEIRO APELANTE
– PEDIDOS SUCESSIVOS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MAUS ANTECEDENTES –EXASPERAÇÃO JUSTA E NECESSÁRIA PARA OBJETIVA DA PENA
– UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO –
AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ART. 387, §2º DO CP – CÔMPUTO DO TEMPO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Retifica-se, quando excessiva, a pena estabelecida no
decisum
e, se as circunstâncias judiciais detêm fundamentação inidônea, impõe-se a aplicação do mínimo abstratamente previsto, todavia, verifica-se que a circunstância judicial dos maus antecedentes foi devidamente fundamentada, justificando assim a exasperação da pena-base.

Ademais, inviável a redução do
quantum
aplicado para exasperação da pena-base, quando verifica-se que o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração inferior a 1\6 (um sexto).

Não há que se falar em afastamento da detração penal quando pertinente se faz o cômputo do tempo da segregação cautelar em cumprimento ao estabelecido no art. 387, §2º, do Código Penal, bem como não demonstrado prejuízo ao réu.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
SEGUNDO APELANTE
– PEDIDOS SUCESSIVOS – 1) ABSOLVIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR NÃO CONHECER A ILICITUDE DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL FIRMES E COERENTES – CORRÉU AFIRMOU QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ILICITUDE DA
RES –
2) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ANÁLISE DETALHADA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS –
RES
AVALIADA EM R$385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) – RÉU REINCIDENTE – 3) DOSIMETRIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – INVIABILIDADE – INVIABILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No crime de receptação, a posse da
res
furtiva conduz à inversão do
onus probandi
, incumbindo os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, agregada à contradição da prova defensiva, denota a plena ciência da sua origem ilícita.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
In casu
, inviável a incidência do referido brocardo, porquanto trata-se de réu reincidente, bem como o valor do material que fora vendido não se pode considerar pequeno, assim estas circunstâncias obstam a aplicação do benefício.

Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos previsto no art. 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0004908-61.2019.8.11.0064 – Código 692270,
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual condenou
Klynger Porto de Souza
, pela prática do crime descrito nos art. 155,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 383, do Código de Processo Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal, sendo a pena definitiva estabelecida em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, e condenou
Lucas Moreira Rodrigues,
pela prática do crime descrito no art. art. 180,
caput,
do Código Penal
,

ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal, sendo a pena definitiva estabelecida em 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformado, o apelante
Klynger Porto Souza
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação. (Id. 37112993/37112994). Em suas razões, requer a reforma da dosimetria para readequar a pena-base conforme determina o Superior Tribunal de Justiça, bem como pleiteia o afastamento da detração, ante a ausência de alteração do regime de cumprimento de pena.

A Defesa do apelante
Lucas Moreira Rodrigues
, em suas razões (Id. 37113466/37113467), requer preliminarmente, que seja decretada a extinção da punibilidade por atipicidade da conduta delitiva no que diz respeito ao delito de receptação. Caso não seja este o entendimento, pleiteia seja aplicado o princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, de acordo com o disposto no art. 44, §3º, da Lei nº 9714/98.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento dos recursos interpostos, para que seja mantida incólume a sentença objurgada. (Id. 37113470/37113472).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça,
José de Medeiros
, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
, sob a seguinte fundamentação (Id. 38283456):

“Sumário: Apelação criminal – Condenação por furto e receptação (Art. 155, caput, e art. 180, caput, ambos do CP) – Irresignação do réu Klynger – Requer a adoção do critério de aumento da penabase referente a utilização da fração de 1/6 sobre cada circunstância judicial desfavorável – Inviabilidade – Discricionariedade do julgador, que valeu-se de critério matemático igualmente reconhecido pela doutrina e jurisprudência – Pugna pelo afastamento da detração - Descabimento – Mero cômputo para fixar o regime prisional - Ausência de prejuízo - Irresignação do réu Lucas – Pretende a absolvição por atipicidade da conduta – Impossibilidade – Circunstâncias do crime demonstram que o réu sabia que o bem por ele adquirido e transportado se tratava de produto de furto – Inversão do ônus da prova – Almeja aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade - Além do relevante valor da res furtiva, a reincidência impede a aplicação do instituto – Condenação escorreita – Almeja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Descabimento – O reconhecimento de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência impedem o benefício – Pelo desprovimento dos recursos.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0004908-61.2019.8.11.0064 – Código 692270,
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual condenou
Klynger Porto de Souza
, pela prática do crime descrito nos art. 155,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 383, do Código de Processo Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal, sendo a pena definitiva estabelecida em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, e condenou
Lucas Moreira Rodrigues,
pela prática do crime descrito no art. art. 180,
caput,
do Código Penal
, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, todavia, ocorreu a aplicação da detração penal, sendo a pena definitiva estabelecida em 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) Consta do incluso procedimento investigativo que no período que abrange o ultimo quinquídio do mês de abril de 2019, em horário incerto, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados LUCAS MOREIRA RODRIGUES e KLYNGER PORTO DE SOUZA, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraíram para si, mediante escalada, coisas alheias moveis, consistente em cabos de cobre de empresas de telefonia.

Restou apurado que, no referido período, após registros de reiteradas ocorrências relacionadas a furtos de fiação de cobre de empresas de telefonia ocorridos nesta urbe, investigadores da Delegacia da Policia Civil promoveram diligências voltadas a apuração dos referidos delitos patrimoniais.

No dia 30 de abril de 2019, investigadores de Polícia, após tomarem conhecimento que na madrugada daquele dia o denunciado KLYNGER PORTO DE SOUZA teria sido encontrado queimando fios de cobre por policiais militares, deslocaram-se até sua residência, no entanto não foi encontrado, mas foi noticiado que o mesmo teria saído com mangueiras de fiação.

Em seguida, os policiais promoveram diligências nas redondezas, momento em que encontram os denunciados LUCAS MOREIRA RODRIGUES e KLYNGER PORTO DE SOUZA numa motocicleta na posse de dinheiro que havia sido obtido com a venda de material reciclado. Ato continuo, deslocaram-se até a residência de LUCAS MOREIRA RODRIGUES, ocasião em que encontraram nesse imóvel várias capas de cabos que haviam sido retirados pelos denunciados para assegurar a extração do material de cobre.

Durante essa abordagem, os denunciados noticiaram que haviam subtraídos os fios de cobre em postes desta urbe e, tão logo retiraram a parte plástica que envolve o material de cobre, transportaram o cobre e promoveram sua venda a uma pessoa por R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco) reais.

Diante da situação de flagrância, os denunciados foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto houve a decretação da prisão preventiva dos denunciados. (...)”

Em suas razões:

-
Klynger Porto de Souza
, requer a reforma da dosimetria para readequar a pena-base conforme determina o Superior Tribunal de Justiça, bem como pleiteia o afastamento da detração, ante a ausência de alteração do regime de cumprimento de pena.

-
Lucas Moreira Rodrigues,
requer preliminarmente, que seja decretada a extinção da punibilidade por atipicidade da conduta delitiva no que diz respeito ao delito de receptação. Caso não seja este o entendimento, pleiteia seja aplicado o princípio da insignificância.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, de acordo com o disposto no art. 44, §3º, da Lei nº 9714/98.

A princípio, cumpre informar que a Defesa do apelante Lucas Moreira Rodrigues requereu preliminarmente que seja decretada a extinção da punibilidade por atipicidade da conduta delitiva, ante a ausência de ciência do apelante acerca da ilicitude dos bens, todavia, verifica-se tratar de absolvição por atipicidade da conduta, assim o assunto deve ser analisado no mérito.

Pois bem.

Considerando que ambos os acusados interpuseram recurso de apelação, analisarei a pretensão do apelante Klynger Porto Souza, uma vez que foi o primeiro a ser protocolizado e, após, analisarei o recurso do apelante Lucas Moreira Rodrigues.

APELANTE KLYNGER PORTO SOUZA.

A Defesa pleiteia a readequação da pena-base, em razão da fração aplicada em cada circunstância judicial desfavorável.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...) No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Em relação aos antecedentes, diante das condenações existentes em face do réu, encartadas aos autos da guia de execução penal/código 600152, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Quanto à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às circunstâncias e consequências do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, a vítima não contribuiu para a perpetração do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 1 a 4 anos de reclusão. Portanto: 4 – 1 = 3 (36 meses) / 8 = 4 meses e 15 dias para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. De outro lado, constata-se por meio das consultas realizadas no sítio eletrônico do TJ/MT, que o acusado possui várias condenações criminais (QUATRO guias executivas no total, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado), comprovando, portanto, a multirreincidência delitiva (ensejando a preponderância dessa circunstância em relação à confissão, in casu).

Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o E. TJMT:

“(...) 4.1. A sanção basilar fixada pelo julgador de primeira instância deve ser redimensionada quando ficar demonstrado nos autos a presença de circunstância judicial desfavorável a sentenciada, impondo-se a reforma do decisum condenatório, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta à sua pessoa sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.4.2. NO CASO DE MULTIRREINCIDÊNCIA, A COMPENSAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MOSTRA-SE DEVERAS INADEQUADA, DEVENDO, POR CONSEGUINTE, SER REFORMULADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA QUE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PREPONDERE SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO ENUNCIADO N. 41 ASSIM REDIGIDO: “A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU A MULTIRREINCIDÊNCIA PODEM OBSTAR A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL”. 4.3. Consoante afirmado alhures, o regime de cumprimento de pena inicial fechado deve ser imposto aos sentenciados reincidentes e portadores de antecedentes criminais maculados, condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, com fundamento no art. 33, § 2º, c [contrario sensu] e § 3º do Código Penal.4.4. A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, quando a efetivação dessa medida, no âmbito do recurso, afigurar-se inócua para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.5. Preliminar rejeitada. Apelos defensivos desprovidos. E apelo do Ministério Público parcialmente provido.” (TJMT - Ap 86183/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018). - destaquei

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, atingindo o total de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de diminuição ou aumento de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 10 dias-multa,a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

De acordo com o artigo 387, § 2º, CPP, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

Assim, considerando que o réu se encontra custodiado desde o dia 30.04.2019 (04 meses e 13 dias), verifica-se que lhe resta a cumprir a pena de 01(um) ano, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 10 dias-multa.

Por se tratar de réu multirreincidente, o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Considerando o quantum e o regime inicial diverso do fechado aplicado para o início do cumprimento da reprimenda, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, em caso de recurso, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade. (...)”

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante valorou negativamente uma circunstância judicial ao apelante, qual seja, os maus antecedentes, fixando a fração de 1/8 (um oitavo) entre a pena máxima e mínima do delito. Na segunda fase compensou parcialmente a confissão espontânea com a reincidência, visto que o mesmo possui diversas condenações, ademais, informou não existir causa de aumento ou diminuição na terceira fase, assim, tornou a pena definitiva em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 10 dias-multa, ocorrendo a aplicação da detração, sendo a pena definitiva estabelecida em 01 (um) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Registra-se, que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019).

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)”

Assim, entendo que não merece readequação da fração aplicada para exasperação da pena-base, pois o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração inferior a 1\6 (um sexto) para a circunstância judicial desfavorável ao apelante.

Noutro ponto, quanto a fixação da pena-base no mínimo legal, verifica-se que tal alegação não merece prosperar, visto que o magistrado singular reconheceu desfavorável ao apelante os maus antecedentes, sendo exasperadas em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.

Inobstante, a pena-base estabelecida atende o senso de justiça e bom senso, devendo permanecer inalterada, já que o
quantum
consubstanciado encontra-se em perfeita consonância com os contornos objetivos e subjetivos da prática ilícita, restando concretizada no patamar necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do delito praticado.

Importa consignar que a circunstância judicial consistente em maus antecedente resta devidamente comprovada, uma vez que o apelante possui condenação com trânsito em julgado, conforme observa-se na folha de antecedentes criminais constante nos autos. (Id. 37112489).

Assim, é de sabença que a pena-base apenas será fixada em seu mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, forem favoráveis ao réu, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) Na dosimetria da reprimenda,
não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal
justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, torna-se forçosa a redução da fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Sendo quatro os crimes praticados em concurso, mostra-se acertada a majoração da reprimenda em 1/4. (STJ – HC n. 127679/SP).” (Ap 114222/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)”

DO AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO

A defesa pleiteia o afastamento da detração penal, visto que não ocorreu alteração no regime de cumprimento da pena.

Em primeiro plano, cumpre informar que o regime inicial da reprimenda foi fixado de acordo com o estabelecido no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Pois bem.

Insta consignar que o juiz
a quo
apenas cumpriu com o estabelecido no art. 387, § 2º, do Código Penal, visto que é necessário realizar o cômputo do tempo da segregação cautelare para a aferição do regime prisional, o qual foi acertadamente realizado.

Neste sentido este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) 3) Se mostra impertinente o pedido de afastamento da detração penal, porquanto o magistrado apenas cumpriu as disposições do art. 387, § 2º, do CPP, não havendo usurpação da competência do Juízo das Execuções Penais, tampouco qualquer prejuízo ao réu, tendo em vista que os cálculos de liquidação de pena serão futuramente realizados pelo Juízo da Execução Penal. 4) Recurso desprovido.

(N.U 0005145-95.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)”

Ademais, cumpre ressaltar que não ocorreu qualquer prejuízo ao réu quanto a aplicação da detração penal.

DO APELANTE LUCAS MOREIRA RODRIGUES.

A Defesa requereu preliminarmente a decretação da extinção da punibilidade por atipicidade da conduta delitiva, ante a ausência de ciência do apelante acerca da ilicitude dos bens, contudo, verifica-se tratar de absolvição por atipicidade da conduta.

Assim, passo a análise do pedido.

DA ATIPICIDADE DA CONDUTA

Observa-se que para examinar a alegação da atipicidade da conduta, será necessário analisar a materialidade a autoria delitiva.

Pois bem.

Assim, necessário se faz transcrever a sentença condenatória:

“(...) A MATERIALIDADE do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de apreensão (fls. 13), termo de reconhecimento de objeto (fls. 40), termo de entrega (fls. 41), auto de avaliação indireta (fls. 55) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada ao delito de furto em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu tão somente em relação ao réu Klynger, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado, não havendo elementos, contudo, necessários a embasar o decreto condenatório em relação ao corréu Lucas, pelo crime denunciado.

Vejamos.

A vítima L.B.V., nas duas fases em que foi ouvida (inquisitorial/judicial), narrou que trabalha na empresa VIVO e, no dia dos fatos, chegou à empresa e constatou diversos chamados de uma região específica e, quando isso ocorre, já imaginam que algo de grande proporção ocorreu. Relatou que verificou no sistema que todos os clientes pararam de usar a linha no mesmo segundo, ocasião em que se dirigiram até o local para verificar se algo havia ocorrido, como por exemplo, um caminhão que derruba um poste, fogo etc. Afirmou que nunca havia ocorrido furto de cabos da empresa. Informou que, ao chegar ao local, constatou que não havia mais a parte do cabo, razão pela qual registrou boletim de ocorrência do furto.

Mencionada pessoa relatou que, posteriormente, dirigiu-se até a Delegacia para efetuar o reconhecimento dos cabos, momento em que logrou êxito em identificá-los, esclarecendo que, na capa dos cabos da sua empresa, consta a identificação da “VIVO” ou “GVT” (antiga empresa).

No mesmo sentido, os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado foram categóricos em confirmar a ocorrência de furto narrada na exordial. Nesta senda, cumpre registrar as declarações prestadas em Juízo pelo Investigador de Polícia Civil Lauro Evaner Correa, o qual declarou que o denunciado Klynger foi detido pela Polícia Militar no período noturno com uma quantidade de cobre, razão pela qual foi conduzido ao CISC e realizado o Boletim de Ocorrência. Esclareceu que a equipe da Polícia sabia que o cobre era furtado, mas não sabia quem era a vítima, motivo pelo qual Klynger foi liberado. Afirmou que teve acesso ao boletim de ocorrência e às câmeras de monitoramento da tornozeleira que o acusado usava, razão pela qual se deslocaram até a residência dele.

Narrou que o pai (ou tio) do acusado os convidou para adentrar no imóvel e mostrou o quarto do réu, onde foi encontrado restante de capa de fio, informando que o acusado havia acabado de sair com uma sacola cheia de cobre. Asseverou que o procuraram novamente pelas câmeras de monitoramento das tornozeleiras, tendo o encontrado juntamente com o denunciado Lucas próximo à residência dele, oportunidade em que ele já estava com dinheiro e não mais com o cobre. Informou que, a princípio, eles negaram a prática do delito, mas posteriormente
se deslocaram até a residência do réu Lucas, onde a sua esposa praticamente os entregou dizendo que sabia que isso iria acontecer
. Relatou que encontraram na residência os canos, fios e a parte plástica que reveste o cobre.

Declarou que, diante da situação de flagrância, ambos os réus resolveram confessar o crime, tendo o Lucas afirmado que não participou do furto do cobre e que seu erro foi somente ter auxiliado a descascar o cobre e também na venda do objeto, indicando o local e a pessoa que poderia adquirir. Mencionou que se deslocaram até o local e conversaram com o senhor que havia comprado e recuperaram o material, totalizado cerca de 25 kg de cobre. Asseverou que o senhor trabalha com compra e venda de material usado e confirmou que havia comprado dos réus. Ressaltou que os materiais relacionados ao furto foram encontrados tanto na casa do Klynger quanto do Lucas. Asseverou, por último, que o Lucas também confessou que foi ele quem se dirigiu até o local do fato, cortou os fios de cobre e as mangueiras e os levou até a casa para ambos venderem.

Como se sabe, o depoimento dos Policiais Civis constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do acusado. (...)

Na audiência de instrução, o réu Klynger, ao ser interrogado, confessou a prática do crime de furto narrado na exordial acusatória, esclarecendo todo o iter criminis por ele praticado. Contudo, afirmou que utilizou de escalada para ter acesso aos fios.

O acusado Klynger admitiu que estava na rua sem dinheiro e com vontade de usar entorpecentes, ocasião em que se deparou com os fios caídos no chão e resolveu subtraí-los com uma faca.
Afirmou que o Lucas não estava nesse momento e que somente o encontrou em casa no dia seguinte para que ele o ajudasse a vender os objetos
. Declarou que ele apenas indicou o lugar para vender, mas não deu qualquer valor em troca da informação.
Afirmou que foram encontrados juntos porque haviam dividido o dinheiro auferido com a venda
. Negou que tenha escalado para alcançar os fios de cobre, afirmando que eles estavam caídos na rua. Afirmou que os fios descascados do material e canos pretos que subtraiu estavam em sua residência e que não tem conhecimento daqueles que foram encontrados na casa de Lucas.
Relatou que, no dia seguinte ao furto por ele praticado, o acusado Lucas, sabendo que era produto de furto, o ajudou a cortar, queimar e vender os fios, tendo ambos posteriormente dividido o dinheiro.

(...)

Quanto ao
acusado Lucas
, verifica-se que este negou, nas duas etapas em que inquirido (inquisitorial e judicial), que tenha participado do furto,
apresentando a mesma versão de que somente exerceu a função de descascar os fios subtraídos pelo corréu Klynger e indicar o comprador
. Afirmou em Juízo que o Klynger chegou na sua casa com os cabos, ocasião em que o
ajudou a descascar e venderam os produtos.
Relatou que, depois, passou no mercado para comprar alimentos para sua casa. Afirmou que recebeu o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e que os fios foram vendidos pelo total de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais).

É cediço que, para que haja decreto condenatório, exige-se certeza acerca da autoria criminosa, o que não se verifica nos autos, em que a prova produzida é incapaz de assegurar que o acusado Lucas foi o executor da subtração do material em questão, com a certeza necessária à condenação.

Conquanto os Policiais Civis tenham relatado que o acusado confessou na fase inquisitorial a prática do delito de furto, referida confissão não foi formalizada (teria ocorrido informalmente), tendo o réu afirmado, quando inquirido formalmente (fls. 29/31), que não auxiliou Klynger nos furtos dos cabos e que apenas indicou um comprador para o material e deixou que Klynger cortasse os cabos em sua residência. Verifica-se, nesse sentido, que, de fato, foram encontrados pelos Policiais vários canos, fios e a parte plástica que reveste o cobre, o que evidencia a conduta delitiva de receber esses produtos objeto de crime em sua casa.

Nesse lastro, diante das provas coletadas, constata-se que ninguém presenciou a ação delituosa de furto.
A versão dos fatos apresentada pelo réu Klynger é coerente com a versão do réu Lucas em Juízo, no sentido de que aquele furtou os fios e este o auxiliou a descascá-los e vendê-los
. A vítima relatou que obteve as informações da execução do delito por meio de vários chamados de clientes que recebeu na empresa noticiando o defeito na linha telefônica. Todavia, não houve testemunhas oculares do delito a fim de demonstrar com veemência que o delito patrimonial foi praticado por ambos os acusados.

Nessa perspectiva, sabe-se que a condenação criminal deve ser consubstanciada em elementos factíveis e dotada de absoluta certeza sobre a materialidade e a autoria delitiva. Suposições e conclusões indiciárias não compõem a diretriz justificadora da condenação criminal.

Portanto, ainda que existam indícios da autoria delitiva quanto ao furto atribuído ao réu Lucas, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se, ao caso, o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento do acusado no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a ele atribuída. (...)

Com efeito, estando a prova centrada essencialmente na apreensão da res furtiva na posse do acusado Lucas, mas inexistindo provas de que ele foi o responsável pela subtração, não resta alternativa senão o afastamento da atribuição da conduta de furto descrita na exordial acusatória em relação a tal pessoa.

No entanto, ainda que se reconheça a insuficiência probatória sobre o delito de furto, remanesce nos autos o crime de receptação previsto no art. 180 do Código Penal
(Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa).

No caso dos autos,
é evidente que o denunciado, ainda que não tenha subtraído os objetos em questão,
os recebeu
, e, ainda,
os transportou
, o que se confirma pelos relatos dos policiais ouvidos em Juízo e na etapa policial
(em que relatam que foram encontrados na casa de Lucas vários canos pretos cortados de onde foram retirados os cabos de fiação de cobre),
bem como das próprias confissões dos réus, no sentido de que Lucas recebeu o correu Klynger com os cabos de cobre em sua casa, tendo-o auxiliado a descascar os fios e depois a vender o material.

Demais disso, sabe-se que, nos casos de receptação, encontrando-se a res em poder do agente, cabe a este apresentar justificativa e prova sobre a origem lícita do bem, invertendo-se o ônus da prova, o que não se verificou no caso em exame.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO A DEMONSTRAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA NA APREENSÃO DO BEM NA POSSE DOS APELANTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.” (Ap 149310/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

É o caso, portanto, de desclassificação do crime de furto qualificado descrito na inicial para o delito comprovado de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, à luz de sua evidente configuração, in casu.

Registro, nesse ponto, que o reconhecimento de crime diverso daquele capitulado na denúncia não fere o princípio da correlação entre sentença e a denúncia se a conduta estiver devidamente descrita na exordial acusatória, pois como se sabe, o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica exposta na denúncia.

No presente caso, houve a efetiva narrativa acerca da elementar típica prevista no artigo 180 do Código Penal, já que descreveu inequivocamente que, na casa de Lucas, foram encontradas várias capas de cabos que haviam sido retiradas pelos réus para a extração do material de cobre (fls. 02, verso).

Estando descrita uma das elementares típicas do tipo incriminador, resta caracterizada a denominada emendatio libeli prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, pois, se os elementos de prova apontam para esta direção, há que se realizar a correta adequação da conduta praticada, ainda que para isso, seja aplicada pena mais grave.

Conforme já explicitado, o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação formulada pela acusação, motivo pelo qual, no presente caso, não há prejuízo à defesa do réu, já que a elementar do crime descrito no art. 180 do Código Penal está devidamente relatada na exordial acusatória.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. SÚMULA 182/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. "Se a imputatiofacti, explícita ou implicitamente, permite definição jurídica diversa daquela indicada na denúncia, tem-se a possibilidade de emendatiolibelli (art. 383 do CPP), afastando a alegada nulidade supostamente decorrente da mutatiolibelli (art. 384 e §§ do CPP)." (AgRg no REsp 1.602.865/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 23/3/2018). 2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no caso concreto, segundo o qual não houve prejuízo para a defesa demandaria reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ. 3. "O agravo regimental que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ)." (AgRg no REsp 1.419.640/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 24/5/2017). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1488521 CE 2014/0270950-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018).”

Com efeito, se a elementar do crime de receptação está expressamente delineada na denúncia formulada pela acusação, há que se proceder à adequação da conduta ao tipo penal correspondente, conforme realizado na espécie.

Em face do exposto, ressalte-se, por fim, que os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis. Logo, estando comprovadas a materialidade e as autorias dos delitos, outro caminho não resta a não ser julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação penal, nos termos acima aludidos.

À luz do fato e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da denúncia para CONDENAR o acusado KLYNGER PORTO DE SOUZA como incurso na pena do art. 155, caput, do Código Penal e, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, DESCLASSIFICAR a conduta delitiva atribuída ao réu LUCAS MOREIRA RODRIGUES, a fim de condená-lo como incurso na pena do artigo 180, caput, do Código Penal. (...)”

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, imprescindível a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece
,
deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas, em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa. ”
(“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80. sic n.n).

O apelante Lucas em seu depoimento na fase inquisitiva informou que o acusado Klynger chegou em sua residência com alguns pedaços de cabos de cobre, pedindo se o mesmo sabia quem poderia comprar. Esclareceu que havia um senhor que comprava nas proximidades de sua casa. Alegou que não auxiliou o acusado Klynger no furto e que não o ajudou a prepara os cabos para venda, e que somente agiu errado de ter deixado que o mesmo cortasse os cabos em sua residência.

Em juízo o apelante Lucas esclareceu que não furtou os cabos, porém ajudou o acusado Klynger a descascar (preparar) e vender. Aduziu que foi junto com o outro acusado até o local para a venda do objeto, recebendo R$ 50,00 (cinquenta reais).

O acusado Klynger Porto de Souza, perante a autoridade policial aduziu que:

“(...) aos 29/04/2019 e por volta das 03:00 horas afirm aque havia consumido pasta base de cocaína e que estava passando por uma rua do bairro Cidade Natal, quando avistou um conjunto de cabos de telefone no chao, sendo que utilizou uma faca de serra para cortá-los; QUE, pretendia vender os cabos para conseguir dinheiro e fazer uso da substância; QUE, por volta das 20:10 horas foi abordado por policiais militares nas proximidades do bairro Vila Ypé, onde estava na companhia de um "guri" que mora na rua, o qual conheceu na rua e não sabe informar o nome ou vulgo, sendo que no momento da abordagem ele fugiu e não sabe informar o motivo; QUE, foi conduzido até a 13 Delegacia de Polícia, tendo em vista que o "guri" que o acompanhava momentos antes teria pego sua bicicleta emprestada para 'fazer um corre" e posteriormente retornou com uma quantidade de cabos de cobre. O mesmo rapaz lhe perguntou se sabia onde comprava aqueles materiais ao que informou que sim e o acompanhou. Durante o trajeto foram abordados e o "guri" fugiu. Após ser checado na Delegacia foi liberado, tendo em vista não haver nenhuma irregularidade com sua pessoa e não haver denuncia de furto dos cabos de energia encontrados com sua pessoa; QUE, nega ter envolvimento com o furto dos cabos registrados no BO 2019.128031, somente acompanhava o rapaz que o possuía; QUE, confessa somente ter subtraído uma quantidade de cabos no bairro Cidade Natal. (...)”

Em juízo o acusado Klynger Porto de Souza, retificou seu depoimento, informando que estava passando na rua e se deparou com os cabos caídos ao chão. Esclareceu que o apelante Lucas não estava neste momento, encontrando com o mesmo no outro dia, quando pediu para que o ajudasse a vender o produto furtado. Ademais, alegou que o apelante foi até sua residência para ajudá-lo a cortar e preparar os cabos, sendo que logo após saíram juntos para vender, além disso, sustentou que dividiram o dinheiro e que o apelante sabia da procedência do objeto.

A vítima, Lafaett Belarmino Vilela na fase inquisitiva relatou:

“(...) é responsável pela Vivo fixo na cidade de Rondonópolis e por volta das 16:00 hs do dia 29/04/19 - segunda – constatou que aproximadamente 60 metros de cabo CTPAPL de 200 pares haviam sido furtados; Que os cabos ficam na parte superior dos postes e os suspeitos os furtam para queimá-los e vender o cobre que fica no interior do cabo; Que a vítima reconhece com 100% de certeza que as capas dos cabos que foram apreendidos pelo policiais são de propriedade da empresa Vivo, acrescenta que os cabos de cobre são difíceis de definir sua procedência eis que estão queimados prontos para venda; (...)”

Em juízo a vítima
Lafaett Belarmino Vilela, ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, informando que os cabos são todos identificados.

A testemunha Ozeias dos Reis Carvalho, perante a autoridade policial informou que:

“(...) TRABALHA COM COMPRA E VENDA DE MATERIAIS RECICLAVEIS, PRINCIPALMENTE FERRO/COBRE; QUE NESTA DATA CHEGARAM DUAS PESSOAS E LHE OFERECERAM 25 KILOS DE COBRE QUEIMADO, ESTE INFORMA QUE É SEMELHANTE A MATERIAL UTILIZADO EM LINHAS TELEFÔNICAS, NO ENTANTO COMO HÁ DESCARTE DESSE MATERIAL ACREDITOU QUE SERIA LÍCITO; QUE PAGOU R$ 385,00 - TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS - PELO MATERIAL, SAINDO A R$ 15,00 O KILO; QUE O DEPOENTE REVENDE ESSE MATERIAL A R$ 17,00 REAIS O KILO PARA EMPRESAS NA CIDADE DE RONDONOPOLIS; QUE O DEPOENTE É IDOSO E NÃO IMAGINAVA QUE TAL MATERIAL ERA ILÍCITO, ACREDITAVA VEEMENTEMENTE QUE ERA MATERIAL LÍCITO CONFORME SEMPRE COMPRO QUE NAO CONHECE AS PESSOAS QUE LHE VENDERAM ESSE MATERIAL; (...)”

O Policial Civil, Lauro Evaner Correa, na fase inquisitiva alegou:

“(...) QUE APÓS TOMAR CONHECIMENTO DE FURTOS DE CABOS DE EMPRESAS TELEFÔNICAS CONTENDO FIAÇÃO DE COBRES EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE, INICIAMOS INVESTIGAÇÃO E ENCONTRAMOS O BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2019.128031, ONDE UM INDIVIDUO POR NOME KLYNGER PORTO DE SOUZA, QUE USA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, HAVIA SIDO CONDUZIDO PELA POLICIA MILITAR POR ESTAR NA VILA CARVALHO QUEIMANDO UMA GRANDE QUANTIDADE DE COBRE NA MADRUGADA DE HOJE E QUE O SUSPEITO FORA ENCAMINHADO AO CISC E JÁ HAVIA SIDO LIBERADO PELO FATO DA VITIMA DESSE FURTO NÃO TER SIDO IDENTIFICADA. ENTÃO FOMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO KLYNGER, NO BAIRRO JARDIM SUMARÉ, PORÉM NÃO O ENCONTRAMOS, SEU TIO QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA NOS INFORMOU QUE KLYNGER HAVIA SAIDO HÁ POUCOS MINUTOS COM UMAS MANGUEIRAS DE FIAÇÃO NAS MÃOS. ENTÃO FIZEMOS DILIGÊNCIAS NA REGIÃO E ENCONTRAMOS KLYNGER, JUNTAMENTE COM O SUSPEITO LUCAS MOREIRA RODRIGUES, EM UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE COR VERMELHA PLACA JZN 6763, FIZEMOS UMA ABORDAGEM NESTES E LOCALIZAMOS A QUANTIA DE R$261,00 (DUZENTOSE SESSENTA E UM REAIS), PERGUNTAMOS A PROCEDÊNCIA DO DINHEIRO E OS SUSPEITOS DISSERAM QUE HAVIAM VENDIDO MATERIAL RECICLAVEL, ENTAO PERGUNTAMOS A KLYNGER SOBRE OS CABOS QUE ELE ESTAVA PORTANDO QUANDO SAIU DE SUA RESIDÊNCIA E ELE A PRINCIPIO NEGOU QUE ESTAVA COM OS TAIS CABOS. ENTÃO DESLOCAMOS COM OS SUSPEITOS ATÉ A RESIDÊNCIA DE LUCAS MOREIRA RODRIGUES. ONDE LOCALIZAMOS NA FRENTE DA CASA VÁRIOS CANOS PRETOS CORTADOS DE ONDE FORAM RETIRADOS OS CABOS DE FIAÇÃO DE COBRE, DIANTE DISSO OS SUSPEITOS RESOLVERAM CONFESSAR O FURTO E DISSERAM QUE HAVIA VENDIDO O COBRE JÁ QUEIMADO A UM IDOSO QUE MORA NO BAIRRO LUZ D'YARA. ENTÃO FOMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DO SENHOR OSEAS E APREENDEMOS APROXIMADAMENTE 25KG DE COBRE RETORCIDO. PERGUNTAMOS AO SENHOR OSEAS ACERCA DOS FATOS E ELE, COM DIFICULDADE PELA IDADE DE 83ANOS, NOS INFORMOU QUE DOIS RAPAZES HAVIA VENDIDO COBRE A ELE POR R$385,00 (TREZENTOS EOITENTAECINCOREAIS) E QUE HAVIAM SAÍDO DA SUA CASA HÁ POUCOS MINUTOS. ENTÃO PERGUNTAMOS AOS SUSPEITOS A PROCEDÊNCIA DO MATERIAL, KLYNGER NOS RESPONDEU QUE HAVIA FURTADO COBRE NO BAIRRO CIDADE NATAL EM UM POSTE DA REGIÃO, LEVANDO-NOS ATÉ O LOCAL. (...)”

O Policial Civil, Lauro Evaner Correa, ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, aduzindo que quando os acusados foram abordados estavam apenas com o valor em dinheiro da venda do objeto ilícito. Informou que a esposa do apelante estava em desespero quando a polícia chegou em sua residência, sendo que a mesma entregou que eles estariam com o cobre la. Esclareceu que o apelante Lucas disse que não participou do furto, porém seu erro foi ajudar a preparar os cabos e sair para vender junto com o acusado Klynger, inclusive indicou o local da venda que é próximo a residência do mesmo.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar o policial a atribuir o crime em comento ao apelante.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Ademais, observa-se que as circunstâncias do recebimento e o transporte da
res
furtiva denunciam sabidamente que era originária de crime de furto, o qual o recorrente estava devidamente ciente, haja vista o acusado Klynger confirmar em seu depoimento em juízo que o apelante sabia da procedência do objeto.

Outrossim, verifica-se que
nenhuma prova sobre as alegações feitas pelo apelante foi produzida nos autos, pois, caberia a ele provar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, uma vez que se encontrava na posse do equipamento proveniente de crime, gerando a presunção de sua responsabilidade.

A prova do dolo específico do crime de receptação deve ser auferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca do acusado quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, o que no caso não restou demonstrado pelo apelante.

Neste sentido,

“(...) 1. No delito de receptação dolosa simples,
a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria
. No caso concreto, a i. Defesa não se desincumbiu do encargo probatório e, noutro viés, as circunstâncias fáticas descritas em juízo pelos agentes públicos mostraram-se suficientes para indicar a atuação dolosa do réu, impossibilitando a sua absolvição por atipicidade da conduta, bem como a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime do art. 180 do Código Penal. (...) (N.U 0000151-33.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)”

“(...) A
simples alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem encontrado na posse do apelante não afasta o dolo do delito de receptação, sendo descabida a absolvição por atipicidade da conduta.

É na fase de execução da pena o momento adequado para a diferenciação no cálculo em relação aos crimes hediondos (ou equiparados) e não hediondos, não podendo o sentenciante antecipar a aludida providência, sob pena de invadir a atribuição reservada para a etapa derradeira, nos termos da Lei n. 7.210/84. (N.U 0004161-51.2017.8.11.0042, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)”

Destarte, não se pode olvidar que no crime em tela, a prova do conhecimento da origem ilícita do bem emerge da própria conduta do agente, bem como, das circunstâncias que permeiam os fatos. Assim, inverte-se o ônus da prova, cabendo o réu demonstrar de forma inequívoca a justificativa apresentada, se dúbia e inverossímil se mostrar, transmuta-se na certeza da ilicitude, autorizando a condenação.

Assim sendo, não há que se falar em atipicidade da conduta.

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, os ensinamentos do insigne doutrinador Rogério Greco:

“Segundo a melhor doutrina, o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas primordialmente, em seu conteúdo material de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito penal. Indiscutível a sua relevância, na medida em que exclui da incidência da norma penal aquelas condutas cujo desvalor da ação e/ou resultado (dependendo do tipo de injusto a ser considerado) impliquem uma ínfima afetação ao bem jurídico. Diante da inexistência de regra expressa definindo, para a finalidade em apreço, o que seja valor insignificante, aplicável, em sua teleológica, a diretriz resultante do art. 355 do Código de Processo Civil, a saber: Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta o exame pericial. Considerando a nossa realidade socioeconômica, em que metade da população ocupada do Brasil, tem rendimento (médio mensal de todos os trabalhadores) de 1⁄2 a 2 salários mínimos (dados do IBGE – indicadores sociais de 2002), não se pode admitir que um carrinho de pedreiro e uma trena no valor de R$ 45,00, seja considerado um valor irrisório (STJ, HC 78343/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª T. DJ 11/06/2007, p345)” (in GRECO, Rogério. “Código Penal Comentado”. 4ª ed.. Editora Impetus. Rio de Janeiro: 2010 pp. 398 e 399)

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes vetores:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1ª Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Certo que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir “bem de pequeno valor” com o de “valor insignificante ou irrisório”.

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
"Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°).”
(STF, 2ª Turma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Imprescindível a atenção às pautas da razoabilidade, tal como ponderou o Ministro Carlos Ayres Brito,
verbis
:

“O princípio da insignificância, vetor interpretativo do tipo penal, é de ser aplicado tendo em conta a realidade brasileira, de modo a evitar que a proteção penal se restrinja aos bens patrimoniais mais valiosos, ordinariamente pertencentes a uma pequena camada da população.

O parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, de sorte a excluir a incriminação em caso de objeto material de baixo valor, não pode ser exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do salário mínimo, pena de ensejar a ocorrência de situações absurdas e injustas.”

(STF, HC 84424/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 07/10/05).

Ao lado disso, não pode a aplicação deste princípio, servir de estímulo à criminalidade, ou, ainda, abrir precedentes para que a população, indignada, comece a praticar vingança privada ao invés de justiça, que é função inerente ao Estado, a quem incumbe a preservação e a manutenção do bem-estar da sociedade como um todo.

No caso em testilha, não se pode considerar de pequeno valor o material, visto que fora vendido por R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), o que evidencia que os cabos de cobre possuem valor relevante e não pode ser considerado insignificante. Ademais, verifica-se das folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos que o apelante é reincidente (Id. 37112488).

Neste sentido,

“(...)
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. In casu, inviável a incidência do referido brocardo, porquanto o trata-se de réu reincidente
específico, circunstância o que obsta a aplicação do benefício. (...) (N.U 0013367-43.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)”

Desta forma, no caso sob julgamento, as mencionadas condicionantes não se fizeram presentes, razão pela qual inviável a aplicação do postulado.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

Para melhor análise da pretensão deduzida, se mostra oportuno, a transcrição
, in litteris
, da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular:

“(...) No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, diante da condenação penal criminal existente em desfavor do acusado (ação penal/cód. 33790) da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, valoro negativamente esse ponto.

Quanto à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009).

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às circunstâncias e consequências do crime, são as próprias do tipo em questão.

Por fim, a vítima não contribuiu para a perpetração do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 1 a 4 anos de reclusão. Portanto: 4 – 1 = 3 (36 meses) / 8 = 4 meses e 15 dias para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Ademais, em consulta no sítio eletrônico do site TJ/MT,
é possível constatar que o réu registra outra condenação criminal, cuja sentença foi proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca (autos/cód. 622772), encartada nos autos da guia de execução penal/cód. 625954, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, comprovando, portanto, a reincidência delitiva
, o que configura a agravante do artigo 61, inciso I, do CP.

Demais disso, seguindo entendimento jurisprudencial, entendo pela possibilidade da compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante com uma atenuante), vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.341.370/MS (DJe 17/4/2013), submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. Assim, não há como fazer preponderar a circunstância da reincidência sobre a confissão, urgindo a compensação entre ambas.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no HC: 428877 SP 2017/0323650-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Jugalmento: 19/06/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje 01/08/2018).”

Desse modo, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

De acordo com o artigo 387, § 2º, CPP, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular a detração penal e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena.

Assim, considerando que o réu se encontra custodiado desde o dia 30.04.2019 (04 meses e 13 dias), verifica-se que lhe resta a cumprir a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) dias de reclusão e 10 dias-multa.

Considerando que se trata de condenado reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e § 3°, do Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Considerando o quantum e o regime inicial diverso do fechado aplicado para o início do cumprimento da reprimenda, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado Lucas, se por outro motivo não deva permanecer preso.

Não havendo pedido expresso para a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

Proceda-se às comunicações previstas nas normas da douta Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGCGJ/MT).

Condeno os réus ao pagamento de custas e despesas processuais.

Havendo objetos apreendidos e ainda não restituídos vinculados a presente ação penal, proceda-se à devida restituição, na forma da lei.

Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino que sejam incluídos os nomes dos réus no rol dos culpados; comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88; comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal; intimem-se os réus para pagamento da pena de multa; expeçam-se guias de execução penal definitiva, encaminhando-se ao juízo correspondente; e por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. (...)”

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante reconheceu uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, bem como a agravante da reincidência.

Assim, concernente o pedido da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o inciso III, do artigo 44, do Código Penal é claro ao proibir a substituição quando as circunstâncias judiciais forem consideradas desfavoráveis ao réu.

Vale transcrever o dispositivo,
in verbis
:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I- aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
o
u, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

(...)

I
II - a culpabilidade,
os antecedentes
, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
” (sic. g.n.)

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal na fixação de regime inicial mais gravoso de cumprimento de pena caso a pena-base tenha sido fundamentadamente fixada acima do mínimo legal por conta do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3.º, do Código Penal. De fato, a fixação do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da pena.

2. Inexistência de ofensa ao conteúdo da Súmula n.º 440/STJ e das Súmulas n.os 718 e 719/STF, pois devidamente justificada a fixação de regime prisional mais gravoso para o início de cumprimento das penas.

3. Embora preenchido o requisito objetivo necessário à substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos - art. 44, inciso I, do Código Penal

-, o benefício não é adequado à espécie, pois foi reconhecida circunstância judicial desfavorável, situação bastante a afastar o requisito subjetivo previsto no art.44, inciso III, do Estatuto Repressivo.

4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 474.819/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018)

Logo, não restam atendidos os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, visto que o mesmo possui uma circunstância judicial desfavorável e, é reincidente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo
os recursos de apelações interpostos por
Klynger Porto de Souza e Lucas Moreira Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020